Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. REVISÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGADA DOENÇA PROFISSIONAL. ERRO. FUNDAMENTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE.

1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar, deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida excepcional em sede recursal.

2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo quando a análise do mérito demandar a produção de perícia médica judicial, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.

3. Inadmite-se o recurso de agravo de instrumento, se houver necessidade de instrução probatória para esclarecimentos de fatos, em especial quanto à origem profissional da moléstia alegada.

4. Não demonstrada probabilidade do direito e o risco de dano concreto, real, atual e grave ao alegado direito do servidor aposentado por invalidez, resta inviável a determinação de recebimento de proventos integrais.

5. Recurso conhecido e desprovido.